Tribunal: TJPA
Processo: 0816862-46.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão julgador: JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3431 - Estelionato
Data de julgamento: 2023-12-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0816862-46.2023.8.14.0000

PACIENTE: JOSE VENANCIO DOS SANTOS SILVA, DIEGO CASTRO DE ASSIS

AUTORIDADE COATORA: VARA DE CRIMES CONTRA CRIANÇA E ADOLESCENTE DE ANANINDEUA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: HABEAS CORPUS. ARTS. 288, 311, 344 e 171 DO CPB E ART. 244-B DO ECA. PRISÃO PREVENTIVA. PERDA DE OBJETO EM RELAÇÃO AO PACIENTE DIEGO CASTRO DE ASSIS, ANTE A REVOGAÇÃO DE SUA CUSTÓDIA CAUTELAR. NULIDADE DO DECRETO PRISIONAL. JUÍZO INCOMPETENTE. TESE REJEITADA. RATIFICAÇÃO TÁCITA. POSSIBILIDADE DE CONVALIDAÇÃO DOS ATOS ANTERIORMENTE PRATICADOS. EXCESSO DE PRAZO NA PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO PROCEDENTE. AUTOS SEM PREVISÃO DE DECISÃO ACERCA DA COMPETÊNCIA JURISDICIONAL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO. SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS, A SEREM ESTIPULADAS PELO JUÍZO DE 1º GRAU. ORDEM CONCEDIDA. DECISÃO UNÂNIME.

1. Verifica-se que o Juízo
a quo
, em decisão tomada na data de 17.11.2023, houve por bem revogar a prisão preventiva do paciente DIEGO CASTRO DE ASSIS, mediante o cumprimento de medidas cautelares, de modo que julgo prejudicado o
writ
tão somente em relação a este paciente, ante a perda superveniente de seu objeto.

2. O fato de o Juízo ter decretado a prisão antes de ter feito, nas palavras da defesa, qualquer análise acerca de sua competência, em nada influencia na legalidade da r. decisão, de vez que o simples ato de ter dado prosseguimento ao feito supõe a ratificação tácita de sua competência.

3. De outra banda, também o fato de o juiz se declarar posteriormente incompetente não se presta, por si só, a respaldar o relaxamento da prisão cautelar. Isso porque, além do ato ter sido praticado em caráter emergencial, oportunamente será ratificado - ou não – pelo juízo competente, de modo que neste momento não se faz possível proclamar a ilegalidade da custódia.

4. Inadmissível que o paciente se encontre encarcerado, apenas no aguardo de decisão acerca do novo deslocamento de jurisdição, para suscitação de possível conflito de competência, a despeito do entendimento do juiz de 1º grau, a quando do indeferimento da revogação da preventiva, de que se fazem presentes os requisitos da custódia cautelar. O princípio da razoabilidade tem seus limites, mormente quando se está em questão o direito à liberdade do paciente, de modo que a concessão da ordem é medida que se impõe, nos termos do art. 5º, inciso LXXVIII da CF, que erigiu à categoria de direito fundamental a razoável duração do processo.

5. Conclui-se, assim, pela possibilidade de substituir a prisão preventiva por medidas cautelares diversa da prisão, na forma do art. 319 do CPP, a serem adotadas pelo Juiz
a quo
.

6. ORDEM CONCEDIDA em relação ao paciente JOSÉ VENANCIO DOS SANTOS SILVA, e PREJUDICADA em relação ao paciente DIEGO CASTRO DE ASSIS, à unanimidade, nos termos do voto do relator.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, em
CONCEDER a ordem impetrada

em relação ao paciente JOSÉ VENANCIO DOS SANTOS SILVA
, julgando-a
PREJUDICADA em relação ao paciente DIEGO CASTRO DE ASSIS
, nos termos do voto do relator.

Sessão presencial do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada aos quinze dias do mês de dezembro de 2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Eva do Amaral Coelho.

Belém/PA, 15 de dezembro de 2023.

JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

Juiz Convocado - Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus com pedido de liminar impetrado em favor de JOSÉ VENANCIO DOS SANTOS SILVA E DIEGO CASTRO DE ASSIS, em face de ato do Juízo de Direito da Vara de Crimes Contra Criança e Adolescente da Comarca de Ananindeua/PA, nos autos do processo de conhecimento criminal n.º 0818988-51.2023.8.14.0006.

Consta da impetração que os pacientes tiveram sua
custódia preventiva decretada em 05.10.2023
, por ter, supostamente, praticado os crimes dos
arts. 288, 311, 344 e 171 do CPB e art. 244-B do ECA
.

Narra o impetrante que o Delegado de Repressão do Crime Organizado (DRCO) representou pela prisão preventiva e medida medidas cautelares em desfavor dos pacientes. Os autos foram encaminhados, primeiramente, ao Juízo da 1ª Vara Criminal, que, na data de 06.09.2023,
declinou da competência para o Juízo da Vara de Crimes contra Criança e Adolescente de Ananindeua
.
Este último Juízo, por sua vez, decretou a prisão preventiva e demais medidas cautelares em desfavor dos pacientes
, sem antes fazer qualquer análise acerca de sua competência.

Após manifestação ministerial por nova declinação de competência,
o Juízo da Vara de Crimes contra Criança e Adolescente de Ananindeua declinou a competência para o Juízo da 2ª da Vara de Crimes contra Criança e Adolescente da Comarca de Belém, onde os autos atualmente se encontram
.

Alega o impetrante, assim, o
constrangimento ilegal ao direito de locomoção do paciente,
ante a
nulidade do decreto preventivo,
eis que exarado por juízo incompetente que, por descuido, deixou de analisar a sua competência para processar e julgar o feito.

Aduz, ademais, que
o referido decreto padece de motivação concreta
, revelando-se a prisão totalmente
desproporcional
, devendo ser
substituída por quaisquer das medidas cautelares
ínsitas no art. 319 do CPP.

Pugna pela concessão
liminar
da ordem.

Requer, desde já, sua intimação para a realização de
sustentação oral
.

A
liminar pleiteada foi indeferida, ante a ausência de seus requisitos indispensáveis
.

I
nformações da autoridade coatora
prestadas sob os ID’s nº 16734977 e nº 17242298.

Nesta
Superior Instância
, a Procuradora de Justiça Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater opina pela
denegação
do
writ
.

É o relatório.

VOTO

Da análise acurada dos presentes autos,
observa-se que a pretensão merece procedência.

A priori
, relevante frisar que, em consulta ao PJE-1º grau, verifica-se que
o Juízo

a quo
, em decisão tomada na data de 17.11.2023, houve por bem
revogar a prisão preventiva do paciente DIEGO CASTRO DE ASSIS, mediante o cumprimento de medidas cautelares
.

Assim, sendo o fulcro do presente Habeas Corpus o aventado constrangimento ilegal imposto à liberdade de locomoção,
julgo prejudicado o
writ
tão somente em relação a este paciente
, ante a
perda superveniente de seu objeto,
com fundamento no
art. 133, inciso X do Regimento Interno desta Corte de Justiça
.

Prossigo no exame do Habeas Corpus relativo ao paciente JOSÉ VENANCIO DOS SANTOS SILVA.

O cerne da presente impetração reside na alegação de nulidade do decreto preventivo, eis que exarado por juízo incompetente que, por descuido, deixou de analisar a sua competência para processar e julgar o feito.

No caso em voga, que o Delegado de Repressão do Crime Organizado (DRCO) representou pela prisão preventiva e medida medidas cautelares em desfavor dos pacientes. Os autos foram encaminhados, primeiramente, ao Juízo da 1ª Vara Criminal, que, na data de 06.09.2023,
declinou da competência para o Juízo da Vara de Crimes contra Criança e Adolescente de Ananindeua
.
Este último Juízo, por sua vez, decretou a prisão preventiva e demais medidas cautelares em desfavor dos pacientes
.

Após manifestação ministerial por nova declinação de competência,
o Juízo da Vara de Crimes contra Criança e Adolescente de Ananindeua declinou a competência para o Juízo da 2ª da Vara de Crimes contra Criança e Adolescente da Comarca de Belém, onde os autos atualmente se encontram
.

Consultando o Sistema PJE-1º Grau, tem-se que, em 22.11.2023, a Promotora de Justiça que atua perante a 2ª da Vara de Crimes contra Criança e Adolescente da Comarca de Belém manifestou-se pelo envio deste processo à Comarca de Ananindeua, tendo em vista que o crime lá ocorreu. Por conseguinte, em 28.11.2023, o Juízo da 2ª da Vara de Crimes contra Criança e Adolescente da Comarca de Belém/PA determinou o retorno dos autos ao Ministério Público, para que faça a devida exposição dos motivos de novo deslocamento de jurisdição, para suscitação de possível conflito de competência junto a este TJPA (ID nº 105101809), não tendo havido, até o presente momento, a juntada da manifestação ministerial.

Tem-se, então, que
a prisão preventiva do paciente José Venâncio foi decretada pelo Juízo da Vara de Crimes contra Criança e Adolescente de Ananindeua.

Ora, o fato de aquele Juízo ter decretado a prisão antes de ter feito, nas palavras da defesa, qualquer análise acerca de sua competência, em nada influencia na legalidade da r. decisão, de vez que
o simples ato de ter dado prosseguimento ao feito supõe a ratificação tácita de sua competência
,
verbis
:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. NULIDADE. JUÍZO INCOMPETENTE. INOCORRÊNCIA. REMESSA AO JUÍZO COMPETENTE. RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. RATIFICAÇÃO TÁCITA OU IMPLÍCITA DO DECRETO PRISIONAL. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA DO DECRETO PRISIONAL. SEGREGAÇÃO CAUTELAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. REITERAÇÃO DELITIVA. REGISTROS CRIMINAIS. RISCO DE CONTAMINAÇÃO PELO COVID-19. LOCAL COM AGLOMERAÇÃO DE PESSOAS. MATÉRIA NÃO EXAMINADA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. SUPRESSÃO INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS APTOS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I - No que pertine à arguição de nulidade absoluta do decreto prisional ante a incompetência do juízo, a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça admite a possibilidade de ratificação implícita dos atos decisórios - inclusive da ordem de prisão cautelar - quando o juízo competente dá normal seguimento ao processo. II - Na hipótese, o decreto prisional encontra-se devidamente fundamentado em dados concretos extraídos dos autos, para a garantia da ordem pública, notadamente pelo fato de o agravante ostentar inúmeros registros criminais, máxime pela prática de idênticos crimes (contra o patrimônio), o que revela a probabilidade de repetição de condutas tidas por delituosas, em virtude do fundado receio de reiteração delitiva. Não se pode olvidar, ainda, que "a conduta foi praticada de maneira orquestrada, durante a madrugada, com planejamento de itinerário para o deslocamento da res furtiva de um Município ao outro, o que mais reforça que versados na prática de crimes contra o patrimônio" Precedentes. III - É iterativa a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça no sentido de que "[...] a existência de inquéritos, ações penais em curso, anotações pela prática de atos infracionais ou condenações definitivas denotam o risco de reiteração delitiva e, assim, constituem fundamentação idônea a justificar a segregação cautelar. Precedentes do STJ" (RHC n. 106.326/MG, Sexta Turma, Relª. Minª. Laurita Vaz, DJe de 24/04/2019). IV –
Omissis.
V - Agravo regimental desprovido.
(STJ - AgRg no HC n. 563.330/SP, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 13/4/2020, DJe de 17/4/2020.)

De outra banda, também o fato desse último Juízo acima referido ter se declarado posteriormente incompetente não se presta, por si só, a respaldar a revogação da prisão cautelar. Isso, porque, além de o ato ter sido praticado em caráter emergencial, oportunamente será ratificado – ou não – pelo juízo competente, de modo que neste momento não se faz possível proclamar a ilegalidade da custódia, sendo mais prudente aguardar a manifestação do Juízo natural.

Como bem asseverou o
Parquet
, em seu judicioso parecer, “
na linha da jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça: ‘(...) Consoante a teoria do juízo aparente, reconhecida por esta Corte Superior, o reconhecimento da incompetência do juízo que era aparentemente competente não enseja, de imediato, a nulidade dos atos processuais já praticados no processo, como é o caso da decretação da prisão preventiva do ora recorrente, pois tais atos podem ser ratificados ou não pelo Juízo que vier a ser reconhecido como competente para processar e julgar o feito (...)’. (RHC 116.059/PE, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, julgado em 24/9/2019, DJe de 4/10/2019).”

Nesse sentido:

HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO E TORTURA. 1 – ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO PARA O INÍCIO DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. NÃO CONHECIMENTO. CONFLITO DE JURISDIÇÃO PENDENTE DE JULGAMENTO POR ESTA COLENDA CORTE DE JUSTIÇA. COMPETÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PRECEDENTES. 2 –
PRELIMINAR DE NULIDADE DOS ATOS PRATICADOS PELO JUÍZO DA VARA CRIMINAL DE BRAGANÇA. REJEIÇÃO. CONFLITO DE COMPETÊNCIA PEDENTE DE JULGAMENTO PELA COLENDA SEÇÃO DE DIREITO PENAL. APLICAÇÃO DA TEORIA DO JUÍZO APARENTE PARA TODOS OS ATOS PRATICADOS. REGRA GERAL APLICÁVEL AO PROCESSO CRIMINAL DO APROVEITAMENTO DOS ATOS PROCESSUAIS, AINDA QUE PRATICADOS POR JUÍZO ABSOLUTAMENTE INCOMPETENTE. POSSIBILIDADE DE CONVALIDAÇÃO DOS ATOS DECISÓRIOS/INSTRUTÓRIOS. PRECEDENTES DO STF E DO STJ.
MANUTENÇÃO DA DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE. 3 – PLEITO DE REVOGAÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR COM IMPOSIÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. ARGUIÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS A IMPOSIÇÃO DA MEDIDA EXTREMA. IMPROCEDÊNCIA. MANUTENÇÃO DA PRISÃO. GRAVIDADE CONCRETA E PERICULOSIDADE REAL. INDISPENSABILIDADE DA IMPOSIÇÃO DA MEDIDA EXTREMA NA HIPÓTESE. INVIABILIDADE DA CONCESSÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. DECISÃO FUNDAMENTADA. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CARACTERÍSTICAS PESSOAIS DA PACIENTE QUE, ISOLADAMENTE, SÃO IRRELEVANTES PARA A CONCESSÃO DA ORDEM PRETENDIDA, ESPECIALMENTE, QUANDO ESTIVEREM PRESENTES OS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA, NOS TERMOS DO ENUNCIADO DA SÚMULA Nº.: 08[1] DESTA EGRÉGIA CORTE DE JUSTIÇA. PRECEDENTES DO STJ. 4 – AUSÊNCIA DE REVISÃO PERIÓDICA DA PRISÃO, NOS TERMOS DO ART. 316 DO CPP, QUE NÃO IMPLICA NA AUTOMÁTICA REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. PRECEDENTES. PEDIDO DE CONVERSÃO DA PRISÃO PREVENTIVA EM DOMICILIAR. DOENÇA GRAVE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO INAPLICABILIDADE DO ART. 318, INCISO II DO CPP. 5 – WRIT PARCIALMENTE CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. ORDEM DENEGADA. UNANIMIDADE. [1] As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de Habeas Corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.
(TJPA – HABEAS CORPUS CRIMINAL – Nº 0812487-02.2023.8.14.0000 – Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA – Seção de Direito Penal – Julgado em 10/10/2023)

PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO RECEBIDO COMO AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. INTIMAÇÃO PARA JULGAMENTO. SUSTENTAÇÃO ORAL. IMPOSSIBILIDADE. IMPETRAÇÃO INDEFERIDA LIMINARMENTE. SÚMULA 691/STF. AUSÊNCIA DE PATENTE ILEGALIDADE. MÉRITO DO WRIT ORIGINÁRIO JULGADO PELO DESEMBARGADOR RELATOR. PREJUDICADO, EM TESE, O PRESENTE MANDAMUS. PRISÃO PREVENTIVA. MEDIDA DECRETADA POR AUTORIDADE INCOMPETENTE. POSSIBILIDADE DE RATIFICAÇÃO POSTERIOR PELO JUÍZO COMPETENTE. TEORIA DO JUÍZO APARENTE. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (...) 5.
Por outro lado, Consoante a teoria do juízo aparente, reconhecida por esta Corte Superior, o reconhecimento da incompetência do juízo que era aparentemente competente não enseja, de imediato, a nulidade dos atos processuais já praticados no processo, como é o caso da decretação da prisão preventiva do ora recorrente, pois tais atos podem ser ratificados ou não pelo Juízo que vier a ser reconhecido como competente para processar e julgar o feito (RHC 116.059/PE, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, julgado em 24/9/2019, DJe de 4/10/2019)
. 6. No caso, o Juízo da 1ª Vara Judicial da Comarca de Miguelópolis/SP, acompanhando a manifestação do Promotor de Justiça que oficia naquela Comarca, determinou a remessa dos autos ao Juízo da Comarca de Igarapava/SP, o qual, de acordo com os autos, não suscitou conflito negativo de competência, motivo pelo qual poderá ratificar os atos decisórios praticados pelo Juízo da Comarca de Conceição das Alagoas/MG. 7. Pedido de reconsideração recebido como agravo regimental, ao qual se nega provimento.
(STJ, AgRg no HC n. 700.140/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 16/11/2021, DJe de 19/11/2021.)

Contudo,
não obstante a inexistência da nulidade acima delineada, tem-se que a presente ordem deve ser concedida, dado o reconhecimento do excesso de prazo na custódia cautelar do paciente
.

Dos autos se verifica que o paciente teve sua
custódia preventiva decretada em 05.10.2023
.

Ocorre que, de acordo com as informações constantes da impetração, confirmadas através do PJE-1º Grau, e conforme alhures mencionado, desde a última movimentação, ocorrida em 28.11.2023, na qual o Juízo da 2ª da Vara de Crimes contra Criança e Adolescente da Comarca de Belém/PA determinou o retorno dos autos ao Ministério Público, para que faça a devida exposição dos motivos de novo deslocamento de jurisdição, para suscitação de possível conflito de competência, não houve, até o presente momento, qualquer manifestação ministerial.

Assim, a despeito do entendimento do juiz de 1º grau, a quando do indeferimento da revogação da preventiva, de que se fazem presentes os requisitos da custódia cautelar, tem-se que o limite do razoável para a avaliação da competência do juízo de 1º grau já foi ultrapassado, em muito. Não há razoabilidade ou complexidade que tenha o condão de justificar tamanha demora na decisão acerca da competência jurisdicional, com ratificação dos atos proferidos pelo Juízo anterior. Gize-se que a possibilidade de suscitação de conflito de competência, o que pode alargar, ainda mais, o encarceramento do paciente.

O próprio princípio da razoabilidade tem seus limites, mormente quando se está em questão o direito à liberdade da paciente. O excesso de prazo é prejudicial não só ao acusado, mas à sociedade como um todo.

Ora, a prisão possui natureza personalíssima, razão pela qual o paciente não pode ser prejudicado por circunstâncias alheias. De outra banda, a Justiça não pode alhear aos excessos, tampouco com eles condescender, dada a garantia assegurada na Constituição de razoável duração do processo.

Além disso, mister ressaltar que
os dois corréus da presente ação penal já tiveram suas prisões preventivas revogadas pelo juiz
a quo
,
não se mostrando proporcional que, estando todos os réus em idêntica situação processual, somente o ora paciente permaneça enclausurado cautelarmente.

Se não existem circunstâncias razoáveis a justificar o excesso de prazo, a concessão da ordem é medida que se impõe, mesmo porque não se pode olvidar que a chamada reforma do Judiciário, objeto da Emenda Constitucional nº 45/2004, erigiu à categoria de direito fundamental a razoável duração do processo, vide o art. 5º, inciso LXXVIII da CF.

Assim é a paradigmática orientação jurisprudencial de flexibilização da Súmula 52 do C. STJ, que adequa-se perfeitamente à hipótese enfocada:

"Ainda que encerrada a instrução, é possível reconhecer o excesso de prazo, diante da garantia da razoável duração do processo, prevista no artigo 5º, inciso LXXVIII da Constituição. Reinterpretação da Súmula 52 à luz do novo dispositivo.
" (STJ - Habeas Corpus n. 20.566-BA - Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura). (grifei)

PROCESSO PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. RECEPTAÇÃO. FALSIDADE IDEOLÓGICA. ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. PORTE DE ARTEFATO EXPLOSIVO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. OCORRÊNCIA. RÉU ÚNICO. SUPERAÇÃO DA SÚMULA N. 52/STJ. PLEITOS SUCESSIVOS DE DILIGÊNCIAS. IMPREVISIBILIDADE DA PROLAÇÃO DA SENTENÇA.

1. A aferição do excesso de prazo reclama a observância da garantia da duração razoável do processo, prevista no art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal. Tal verificação, contudo, não se realiza de forma puramente matemática. Reclama, ao contrário, um juízo de razoabilidade, no qual devem ser sopesados não só o tempo da prisão provisória, mas também as peculiaridades da causa, sua complexidade, bem como quaisquer fatores que possam influir na tramitação da ação penal.

2.
No presente caso, configurado excesso de prazo apto a superar o enunciado sumular n. 52/STJ, uma vez que o recorrente - único réu da ação - encontra-se custodiado desde 15/3/2017, a instrução criminal foi encerrada em 28/3/2018, e até o presente momento ainda não foram juntadas alegações finais em razão de sucessivos deferimentos de diligências solicitadas pelo órgão acusatório, tendo o último pleito sido deferido em 14/8/2018, não havendo, portanto, previsão para a prolação de sentença em tempo razoável.

3. Recurso ordinário provido.

(STJ, RHC 101.070/PE, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 16/10/2018, DJe 31/10/2018) (grifei)

PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. EXCESSO DE PRAZO PARA SENTENCIAR O PROCESSO. MITIGAÇÃO DO VERBETE N. 52 DA SÚMULA DO STJ. CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO. HABEAS CORPUS CONCEDIDO.

1.
Há demora irrazoável e injustificada para o julgamento da ação penal, quando o paciente, segregado desde 10/12/2013, já tendo apresentado alegações finais, estando o processo pendente de julgamento há mais de um ano após o fim da instrução, sem previsão de quando será sentenciada a ação penal, admitindo-se, neste caso, a mitigação do verbete n. 52 da Súmula do STJ.

2. Habeas corpus concedido, para soltura do paciente, face o constrangimento ilegal da prisão por excesso de prazo para julgamento da ação penal.

(STJ, HC 347.757/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 05/04/2016, DJe 18/04/2016) (grifei)

Desta feita,
sem embargo da possível existência de requisitos autorizadores da custódia preventiva
, é inadmissível que o paciente se encontre encarcerado todo este tempo, sem que a instrução processual caminhe com celeridade, fato que constitui inegável constrangimento ilegal à sua liberdade.

Assim sendo, diante do patente excesso de prazo,
concluo pela possibilidade de substituir a prisão preventiva por medidas cautelares diversa da prisão, na forma do art. 319 do CPP
,
a serem adotadas pelo Juiz
a quo
.

Ante o exposto, CONCEDO a presente ordem, substituindo a prisão preventiva de JOSÉ VENANCIO DOS SANTOS SILVA pelas medidas cautelares constantes do art. 319 do CPP, a serem fixadas pelo Juiz de 1º grau, julgando-a PREJUDICADA em relação ao paciente DIEGO CASTRO DE ASSIS.

É o voto.

Belém/PA, 15 de dezembro de 2023.

JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

Juiz Convocado - Relator

Belém, 15/12/2023